Tribunal: TJMT
Processo: 1054214-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054214-17.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0001-64 (EMBARGANTE), LEANDRO AUGUSTO ALEIXO - CPF: 709.850.901-97 (ADVOGADO), DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0003-26 (EMBARGANTE), DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0007-50 (EMBARGANTE), DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 04.027.894/0008-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE COAÇÃO. EXAME SUFICIENTE DAS QUESTÕES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de e
mbargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a inadequação do mandado de segurança preventivo para afastar cobrança futura de ICMS-DIFAL, por ausência de ato concreto de coação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar todos os dispositivos legais e constitucionais apontados pela embargante; e (
ii
) se a decisão deixou de considerar os documentos juntados com a inicial como aptos a comprovar a existência de ameaça concreta à esfera jurídica da parte impetrante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos centrais da controvérsia, em especial a exigência de demonstração de ato concreto de coação como requisito para a admissibilidade do mandado de segurança preventivo.

5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela embargante não configura omissão quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente.

6. A alegação de existência de documentos que comprovariam coação foi expressamente refutada pelo colegiado, que considerou ausente qualquer elemento objetivo
,
como auto de infração ou notificação
,
apto a caracterizar ato coator.

7. A pretensão da embargante, em verdade, visa à modificação do julgado por meio da via estreita dos embargos, o que é juridicamente incabível.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a matéria controvertida é enfrentada de modo suficiente e fundamentado. 2. Não é admissível mandado de segurança preventivo baseado em alegações genéricas de coação futura, sem demonstração de ato concreto ou iminente da autoridade apontada como coatora.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Dupatri
Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda
.
contra o acórdão
proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id.
210128654
):

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE COAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, cujo objetivo era obstar a exigência do ICMS-DIFAL antes da vigência da LC no 190/2022, sem a existência de ato concreto da autoridade fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a decisão monocrática fundada em jurisprudência pacífica; e (
ii
) saber se é admissível o uso do mandado de segurança preventivo para impedir a cobrança futura de ICMS-DIFAL, sem demonstração de ato concreto de coação por parte da autoridade impetrada.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática do relator encontra amparo na Súmula 568 do STJ, diante da jurisprudência consolidada deste Tribunal quanto à matéria discutida.

4. O mandado de segurança preventivo não se presta à obtenção de salvo-conduto abstrato contra futura exigência tributária, sendo indispensável a demonstração de ato concreto e iminente da autoridade coatora.

5. A ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, aliada à natureza genérica do pedido, inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança, conforme precedentes reiterados desta Corte.

6. Não se verifica nulidade na decisão monocrática impugnada, tampouco
error
in procedendo, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a decisão monocrática do relator que aplica jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ. 2. Não é cabível mandado de segurança preventivo para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL sem demonstração de ato concreto da autoridade fiscal."
.

A embargante sustenta, em suma, omissões no acórdão, por suposto não enfrentamento de dispositivos (Lei 12.016/2009 e normas constitucionais) e de documentos que comprovariam ameaça concreta, requerendo saneamento nos termos do art. 1.022, II, e art. 489, §1o, IV, do CPC.

Conforme certidão
(Id
335179398
)
, decorreu o prazo legal sem manifestação do embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo-se o entendimento de inadequação do mandado de segurança preventivo por ausência de ato
concreto de coação, bem como a validade do julgamento monocrático lastreado em jurisprudência dominante
.

A controvérsia cinge-se a aferir se o acórdão embargado padece de omissão (art. 1.022, II, do CPC), notadamente por suposto não enfrentamento de argumentos e dispositivos legais/constitucionais invocados pela embargante, inclusive sob a ótica do art. 489, §1o, IV, do CPC, ou se a insurgência traduz, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito pela via integrativa dos
aclaratórios
.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese: (i) que o acórdão teria sido omisso por não apreciar expressamente os dispositivos por ela apontados como essenciais (art. 1o da Lei 12.016/2009; art. 5o, LXIX; art. 146, III, “a”; art. 155, §2o, XII, “a”, “d” e “i”, todos da CF); (
ii
) que a ausência de auto de infração/notificação formal não afastaria a existência de ameaça concreta, pois o contribuinte estaria compelido ao recolhimento do ICMS-DIFAL sob pena de sanções; e (
iii
) que a inicial teria sido instruída com documentos aptos a evidenciar tal constrangimento, razão pela qual requer a integração do julgado
.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, razão não assiste
à
embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador examine exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida a julgamento
,
o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Não se vislumbra a alegada omissão substancial. A leitura do acórdão embargado revela que a controvérsia jurídica foi enfrentada com fundamentação clara, coerente e suficiente à solução da matéria submetida ao colegiado.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado foi explícito ao delimitar as questões submetidas ao colegiado e a resolver o litígio em torno de dois eixos: (i) a possibilidade de decisão monocrática com base em jurisprudência dominante; e (
ii
) a inadmissibilidade do mandado de segurança preventivo para afastar cobrança futura de ICMS-DIFAL sem a demonstração de ato concreto de coação.

Ao assim decidir, o colegiado assentou, de forma clara, que o mandado de segurança preventivo não se presta à obtenção de “salvo-conduto abstrato” contra exigência tributária futura, reputando indispensável a demonstração de ato concreto e iminente da autoridade coatora, além de prova pré-constituída do alegado direito líquido e
certo.
.

Eis o trecho do acórdão colegiado:

[...]
De fato, é incontroverso que, no julgamento da ADI no 5469/DF, o STF firmou o entendimento de

que é inconstitucional a cobrança do DIFAL sem a edição prévia de lei complementar nacional, conforme consolidado no referido

tema. No entanto, a pertinência da tese jurídica não afasta os requisitos objetivos do mandado de segurança, especialmente no tocante

à prova pré-constituída de direito líquido e certo.

O mandado de segurança preventivo, como instrumento de proteção jurisdicional, não pode ser

utilizado para obter declarações genéricas de inconstitucionalidade ou salvo-condutos abstratos. Sua admissibilidade está

condicionada à demonstração de fundado receio de lesão concretamente identificável, decorrente de ato iminente e específico da

autoridade coatora.

No caso, como reconhecido na sentença e reiterado na decisão monocrática, a impetração carece

de demonstração de qualquer ato concreto praticado pela autoridade apontada como coatora, como auto de infração,

notificação de cobrança, inscrição em dívida ativa, indeferimento de certidão ou qualquer medida que represente iminente

constrangimento real e individualizado.

A impetrante limitou-se a alegações genéricas, baseadas em situações abstratas e futuras,
sem

demonstrar qualquer fato específico apto a configurar a existência de ato coator em sentido técnico. Pretendeu, com isso, utilizar o

mandado de segurança como via de controle preventivo de legalidade normativa, o que não encontra respaldo no ordenamento

jurídico.
(Id.
324897877 - Pág. 5
)

A alegada omissão, portanto, deve ser aferida a partir de um critério objetivo
, qual seja se
o acórdão deixou de enfrentar ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e que fosse determinante para o desfecho, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A embargante afirma que o acórdão não teria apreciado expressamente o art. 1o da Lei 12.016/2009 e o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, pretendendo demonstrar que a mera obrigação de recolher tributo, sob risco de sanções, configuraria ameaça concreta apta ao manejo do
mandamus
preventivo.

Ocorre que, embora o acórdão não tenha listado nominalmente cada dispositivo indicado pela parte, ele enfrentou, de forma direta, precisamente o conteúdo normativo que deles se extrai: a necessidade de ato concreto/iminente (ou ameaça real, individualizada) que supere o plano da conjectura, sob pena de transformar o mandado de segurança em controle abstrato, com efeitos normativos gerais
,
finalidade que a própria decisão reputou incompatível com a ação mandamental.

Em outras palavras: o acórdão não deixou de examinar a discussão sobre “ameaça” versus “salvo-conduto”, mas a resolveu em sentido contrário ao pretendido pela embargante, afirmando que, no caso, inexistiria demonstração de ato concreto e que a pretensão se apoiaria em alegações genéricas.

A rigor, o que se observa é que a embargante procura, por meio dos
aclaratórios
, obter a revisão do juízo colegiado quanto à suficiência
,
ou não
,
dos elementos aptos a caracterizar a coação/ameaça, matéria que se insere no âmbito de apreciação do mérito da própria adequação da via eleita, já examinada no acórdão embargado.

Embargos de declaração, contudo, não constituem instrumento vocacionado ao reexame do mérito sob roupagem de “omissão”, sobretudo quando o fundamento decisório foi expresso e apto a resolver a controvérsia.

A narrativa do embargante revela, na verdade, o intuito de rediscutir o mérito da causa, pretendendo que este Colegiado adote interpretação jurídica diversa daquela já firmada, o que não se coaduna com a via estreita dos
aclaratórios
.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Ademais, t
ambém não procede o argumento de que haveria contradição lógica
por
o acórdão reconhecer a pertinência do Tema 1.093 e, ainda assim, manter a conclusão pela inadequação do mandado de segurança. Tal raciocínio não configura contradição interna do julgado, mas simples dissenso da parte com a solução adotada.

Com efeito, o reconhecimento de uma tese jurídica de fundo (como a necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL) não suprime, por si só, os requisitos processuais e probatórios próprios da via eleita, notadamente no mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e demonstração de coação ou ameaça concreta individualizável.

O próprio acórdão embargado
, no trecho destacado anteriormente (Id.
324897877 - Pág. 5
)
foi cuidadoso ao registrar que, embora a tese do Tema 1.093 fosse pertinente, isso não afastava as exigências objetivas do
mandamus
, sobretudo quanto à demonstração de ato concreto, e que a ausência dessa demonstração inviabilizaria o conhecimento da impetração.

Logo, não se está diante de proposições inconciliáveis dentro da decisão; o que existe é um encadeamento lógico perfeitamente compatível: (i) admite-se a discussão jurídica do DIFAL; (
ii
) porém, considera-se inadequada a via do MS preventivo no caso concreto por ausência de ato concreto/ameaça específica, nos termos afirmados no acórdão.

A embargante também aduz que a inicial teria sido instruída com documentos, supostamente aptos a demonstrar
compelimento
ao recolhimento do DIFAL, e que o acórdão teria sido omisso ao não
examiná-los
.

Entretanto, o acórdão enfrentou o ponto sob critério objetivo: consignou inexistirem nos autos elementos que evidenciassem auto de infração, notificação de cobrança, inscrição em dívida ativa, indeferimento de certidão, ou
providência equivalente que traduzisse constrangimento real e iminente
(Id.
324897877 - Pág. 5
)
.

Assim, ainda que a parte discorde do modo como o colegiado valorou o conjunto informativo (ou da conclusão sobre a inexistência de ato concreto), essa irresignação se projeta no plano do mérito, e não revela omissão integrável.

A omissão embargável pressupõe ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido decidida; não se confunde com a decisão contrária ao interesse da parte, tampouco com o desejo de obter pronunciamento mais favorável mediante reapreciação do conjunto fático-probatório.

Por fim, no tocante ao alegado prequestionamento, o fato de a decisão não mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais indicados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma suficiente e fundamentada
.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente assenta que a ausência de manifestação específica sobre cada dispositivo legal suscitado não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o decisum enfrenta, de forma global, a matéria controvertida. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO .
TODOS OS ARGUMENTOS FORAM ANALISADOS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos
autos .
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do
art
.
489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. 3. Não identificado o caráter protelatório dos
aclaratórios
, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no
art
.
1.026, § 2o, do CPC/2015.4. Embargos de declaração
rejeitados .

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1411214 MG 2018/0322512-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2019)

No caso, a
ratio

decidendi
é clara e suficiente: ausência de ato concreto/ameaça específica e natureza genérica do pedido, incompatíveis com o mandado de segurança preventivo tal como manejado, além da validade do julgamento monocrático por jurisprudência dominante.

Nessa moldura, a exigência de que o acórdão reproduza, um a um, os artigos indicados pela parte, não se confunde com integração por omissão; representa, na prática, pretensão de reforço argumentativo para viabilizar futura insurgência, o que não é finalidade própria dos embargos quando ausente vício efetivo.

Ademais, não se pode perder de vista que a própria controvérsia de fundo
(
ICMS-DIFAL e Tema 1.093
)
foi mencionada no acórdão, inclusive com registro de que a pertinência da tese não dispensaria o preenchimento dos requisitos do mandado de segurança.

Assim, não procede a tese de negativa de prestação jurisdicional, pois houve efetivo enfrentamento do cerne do debate: a inadequação da via mandamental, por falta de demonstração de ato coator concreto, e a consequente manutenção do julgado anterior.

Assim, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
mas apenas
a
reitera
ção do
inconformismo com a conclusão colegiada
,
não há
que se
falar em acolhimento dos embargos, impondo-se sua rejeição.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, mas
REJEITO-OS
,
por inexistirem os vícios apontados, devendo ser mantido
incólume
o acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026